Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006051-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON LOPES DA SILVA - CPF: 001.422.051-25 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006051-58.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Wellington Lopes da Silva

Parte Recorrida:
Oi S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 229

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais uma vez que reconheceu a legalidade da negativação e da cobrança indicada na inicial e condenou a reclamante ao pagamento de pedido contraposto.

O recorrente defende a reforma da sentença sob a alegação de que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de R$ 1.201,14 (mil duzentos e um reais e quatorze centavos) levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

Contrarrazões no id. 135800187 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da autora/consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Nesse ponto, observa-se que os fatos narrados e as provas acostadas aos autos demonstram a responsabilidade civil da empresa recorrida, e nessa linha de entendimento é que passo a fundamentar este voto.

A empresa de telefonia recorrida não apresentou nenhuma prova acerca da contratação dos serviços pela recorrente, tendo se limitado a dizer que a inscrição da dívida nos órgãos de proteção creditícia é legítima, sem, contudo, trazer qualquer documento nesse sentido, uma vez que é cediço que as telas sistêmicas apresentadas pela ré não tem o condão, por si só, de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, pois retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela.

Assim, em razão da inexistência nos autos de outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021) e diante de relação contratual negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos.

Sobre os danos morais, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se extrai pelo histórico de negativações em nome do demandante juntado à lide (id. 135420208) que consta inscrições anteriores à discutida nestes autos, cujas exclusões ocorreram somente após a inscrição do débito discutido nesta demanda, senão vejamos:

·

Inscrições Anteriores:

Telefônica Brasil S/A Móvel São Paulo

Data da inclusão: 21/08/2020

Exclusão: 19/01/2022

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Oi Móvel S/A

Data da inclusão: 20/05/2021

No entanto, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas inscrições preexistentes são ilegítimas ou se encontravam sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar a sentença para:

1)

Declarar
a inexistência do débito no montante total de
R$ 1.042,75 (mil cento e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais;

3)

Julgar improcedente
o pedido contraposto, afastando a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022